Tribunal: TJPA
Processo: 0009993-85.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009993-85.2014.8.14.0301

APELANTE: DANIELLE ESMERALDA OLIVA ROSA

APELADO: TIM CELULAR S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009993-85.2014.8.14.0301

COMARCA:

BELÉM/ PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:

DANIELLE ESMERALDA OLIVA ROSA

ADVOGADO:

SERGIO AUGUSTO AZEVEDO ROSA (OAB/PA nº. 11.203)

APELADO:

TIM CELULAR S/A

ADVOGADO:

CÁSSIO CHAVES CUNHA (OAB/PA nº. 12.268)

VANESSA DOS SANTOS BORGES (OAB/PA nº. 17.012)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
. JULGAMENTO ANTECIPADO. CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TELEFONIA CELULAR. LINHA CANCELADA. DEVER DE INDENIZAR INEXISTEJNTE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.
MANUTENÇÃO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e três (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009993-85.2014.8.14.0301

COMARCA:

BELÉM/ PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:

DANIELLE ESMERALDA OLIVA ROSA

ADVOGADO:

SERGIO AUGUSTO AZEVEDO ROSA (OAB/PA nº. 11.203)

APELADO:

TIM CELULAR S/A

ADVOGADO:

CÁSSIO CHAVES CUNHA (OAB/PA nº. 12.268)

VANESSA DOS SANTOS BORGES (OAB/PA nº. 17.012)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DANIELLE ESMERALDA OLIVA ROSA
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
,
diante de seu inconformismo com a sentença de primeiro grau, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
(ID 4782485)
.

Em sua exordial
(ID 4782477),
alega a autora que possuía um plano família de telefonia celular da apelada, com os seguintes números:
(091)81229479 e (091)81569479, que efetuou o parcelamento do pagamento de sua conta referente ao mês de janeiro de 2009 do celular (091)81229479, no dia 14/02/2009, apresentando o valor de R$ 79,20 (setenta e nove reais e vinte centavos), conta esta que tinha como data de vencimento 25/01/2009. E que no dia de 24/02/2009, foi cancelada a linha telefônica do número (091)81229479, mesmo tendo a requerente efetuado o primeiro pagamento do parcelamento do plano família na data avençada com a empresa reclamada, tendo vários prejuízos pois não pode mais realizar e nem receber ligações.

Alega ainda, que teve seu nome inserido indevidamente no cadastro restritivos de crédito SPC (Serviço de Proteção ao Crédito)

O apelado apresentou contrarrazões
(ID 4782482),
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, com preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e, inexistindo preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia recursal consiste a irresignação da apelante contra sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a autora em
custas processuais e honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
. Analisando os autos, adianto que a irresignação da apelante não merece prosperar, conforme passo a expor.

A apelante possuía
as linhas 91 8156-9479 e 8134- 1744, como a mesma comprou em diversos documentos. Sendo que, a autora JAMAIS possuiu a linha 8122-9479.

Pois bem, conforme já consta na sentença:

(...)Compulsando os autos, entendo que não assiste razão a requerente. A autora afirmou que sofreu abalos aos seus direitos de personalidade por força dos atos ilícitos provocados pela ré, quais sejam: o cancelamento indevido de sua linha e a sua inscrição em órgão de proteção ao crédito, em virtude de uma conta de consumo já adimplida.

Ante as alegações acima relatadas, infere-se que a demanda versa sobre possível acidente de consumo - falha na relação jurídica consumerista que ultrapassa o prejuízo material referente ao próprio produto ou serviço inadequado (art. 18 e ss. do CDC) e provoca um dano patrimonial ou extrapatrimonial ao consumidor (arts. 12 a 17 do CDC). E especificamente sobre os fatos do serviço, o legislador previu a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos agravos sofridos pelo consumidor, não sendo lícito que o prestador de serviço se exima de sua responsabilidade, salvo nas seguintes hipóteses:

Art. 14.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Pois bem. Ocorre que, no caso em apreço, ambas as exceções se amoldam ao caso concreto, permitindo a exclusão da responsabilidade da requerida.

De saída, verifica-se que o argumento da demandante de que teve a sua linha cancelada indevidamente em 24 de fevereiro de 2009 não se sustenta pelo mero cotejo de sua narrativa com os documentos apresentados nos autos, haja vista que a própria consumidora trouxe diversos documentos que apontam que o acesso telefônico da demandante se encontrava ativo nos meses posteriores.

A título de ilustração, é possível citar a fatura do período compreendido entre 07 de março e 06 de abril de 2009 (fl. 32), na qual constam mais de 360 chamadas para números celulares, além de ligações para telefones fixos. Obviamente, é possível que a linha tenha sido apenas suspensa e unicamente no período entre 24 de fevereiro e 06 de março de 2009. Contudo, a autora não precisou que o cancelamento (suspensão) perdurou exclusivamente nesse período e, ainda que assim alegasse, não juntou aos autos a fatura do mês de fevereiro para se verificar a veracidade de suas informações.

Convém sublinhar que, se o caso foi de simples suspensão provisória do serviço, seria imprescindível que a autora delimitasse o lapso temporal em que houve a interrupção considerada indevida, tanto para permitir que a ré pudesse ter ciência dos fatos que deveria se opor, quanto para permitir que o Juízo averiguasse se a suspensão perdurou por tempo suficiente para gerar o dano psicológico.

Portanto, pela verdade que se pode extrair dos elementos contidos nos autos, reputo inexistir o defeito relativo ao cancelamento indevido da linha. Avanço, pois, em direção ao segundo fato gerado da ofensa extrapatrimonial.

No que se refere à inscrição da requerente em cadastro de restrição ao crédito, é importante ressaltar que a requerida defendeu em sua contestação que a inscrição foi regular e se deu em razão do inadimplemento da própria consumidora. E ao lhe ser dada oportunidade para refutar essas afirmações, a autora optou por silenciar, não impugnando as alegações da parte ré.

Assim, entendo que não houve, no presente caso, a ocorrência do dano alegado pela autora, eis que a parte demandada conseguiu comprovar que a inscrição foi devida ante a inadimplência da parte autora, ora apelante.

Portanto, ao analisar os autos do processo, verifico que
a apelante foi informada, mais uma vez, dos valores em aberto existentes, mas preferiu se manter inerte quanto ao pagamento dos valores devidos, assumindo o risco de ter seu nome inserido nos cadastros restritivos de crédito. Sendo assim, não há o que se falar em qualquer irregularidade nos atos, devendo, portanto, ser mantida a decisão de piso.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
mantendo integralmente os termos da sentença vergastada.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 11/09/2024